Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005300-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), L. F. M. - CPF: 037.409.712-74 (AGRAVADO), SANDRA FINGER - CPF: 040.477.739-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENILSON MERCADO GARCIA - CPF: 220.513.682-87 (ADVOGADO), MARCIO MACEDO DE QUEIROZ - CPF: 113.729.476-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GERLANDIO ALVES DE MACEDO - CPF: 411.066.952-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTA CONJUNTA COM MENOR. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE EXCLUSIVA. PRESUNÇÃO DE DIVISÃO IGUALITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer ilegitimidade passiva de menor cotitular de conta bancária conjunta com executada, ordenar a liberação integral dos valores bloqueados e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o levantamento integral dos valores bloqueados em conta conjunta, sem comprovação da titularidade exclusiva da menor; e (ii) saber se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A menor cotitular da conta não figura no polo passivo da execução, o que afasta o reconhecimento de ilegitimidade passiva, mas não obsta a análise quanto à constrição patrimonial decorrente de sua condição de terceira interessada.

4. Não havendo comprovação cabal da origem e da titularidade exclusiva dos valores pela menor, presume-se, nos termos da jurisprudência do STJ, a divisão igualitária dos saldos em conta conjunta, sendo legítima a penhora parcial.

5. É cabível a liberação de 50% dos valores bloqueados, correspondentes à cota-parte da menor, devendo ser mantida a constrição apenas sobre a fração presumida da executada.

6. A condenação em honorários advocatícios é indevida, pois a exceção não resultou em extinção, redução do valor da execução ou exclusão de executado, nos termos da orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese firmada
:
“1. Na ausência de prova inequívoca da titularidade exclusiva dos valores depositados em conta bancária conjunta, presume-se a divisão igualitária entre os cotitulares, sendo legítima a penhora da fração atribuída ao executado. 2. É indevida a condenação do exequente em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade não resulta na extinção da execução, na redução do débito ou na exclusão de executado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 14; 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.510.310/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.10.2017;

STJ, AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 18.08.2022;

TJMT, N.U 0002464-72.2018.8.11.0005, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30.03.2021;

TJMT, N.U 0002119-95.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0001406-52.2011.8.11.0046), ajuizada pelo agravante contra MARCIO MACEDO DE QUEIROZ, SANDRA FINGER, GERLANDIO ALVES DE MACEDO, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravada, afim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva, determinando a restituição dos valores bloqueados em conta bancária da menor e a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. no 270225375).

O Banco/agravante sustenta que a decisão de liberar valores bloqueados é indevida, pois não houve comprovação satisfatória de que os recursos pertencem exclusivamente à menor, já que o extrato apresentado é parcial e a conta é conjunta, argumentando que a parte agravada, mesmo intimada, não apresentou documentos suficientes para demonstrar a natureza e a origem dos valores, o que contraria a jurisprudência dominante, segundo a qual a impenhorabilidade deve ser cabalmente comprovada.

Destaca que o bloqueio incidiu sobre valores em nome da genitora, o que, segundo alega, afasta qualquer irregularidade quanto à penhora. Reforça que o ônus da prova quanto à origem e natureza dos valores recai sobre quem alega a proteção legal, o que não foi cumprido pela agravada.

Por fim, defende ser descabida a condenação em honorários, pois a penhora decorreu da própria inadimplência da agravada, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Assim, pede a concessão de efeito suspensivo, a reforma da decisão para manutenção da penhora e o afastamento da condenação em honorários (cf. Id. no 270225362).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (cf. Id. no 271242893).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal. (cf. Id. 271323865).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se, em primeiro plano, à legalidade da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para autorizar o levantamento de valores bloqueados, ao fundamento de se supostamente pertencer a menor impúbere.

O recurso merece acolhimento parcial.

De início, observa-se que a menor não figura no polo passivo da execução. Na espécie, foi atingida pela ordem de bloqueio via penhora on-line em razão de ser cotitular de conta bancária conjunta com sua genitora, SANDRA FINGER, esta sim executada nos autos originários.

Nessas condições, não se cogita de ilegitimidade passiva da menor L. F. M., porquanto se qualifica apenas como terceira interessada.

Quanto à penhora realizada na conta bancária em questão, constata-se que a excipiente não logrou êxito em comprovar, de maneira satisfatória, a origem dos valores alegadamente impenhoráveis, tampouco a exclusividade de sua titularidade.

Com efeito, o extrato bancário acostado no Id. 76634361 refere-se exclusivamente ao mês de fevereiro de 2022, revelando-se insuficiente para demonstrar a origem dos valores constritos. Ademais, a proposta de abertura de conta juntada à exceção (Id. 77677589) comprova, de forma inequívoca, tratar-se de conta conjunta, tendo como titulares a menor e sua genitora, executada na demanda originária.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de conta conjunta, ausente prova cabal da titularidade exclusiva dos valores por um dos correntistas, presume-se a divisão do saldo em partes iguais. Nesse sentido, colhe-se:

“Aos titulares da conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido,
presume-se a divisão do saldo em partes iguais
.”
(STJ - REsp 1510310/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/10/2017)

Dessa forma, ao revés do que entendeu o juízo a quo, entendo que os valores bloqueados na Conta Poupança no 39.883-7, Agência 1690-3, do Banco do Brasil, devem ser mantidos parcialmente, com a liberação de apenas 50% do montante penhorado, correspondente à cota-parte da menor L. F. M., nos termos acima delineados.

Quanto à alegação de impenhorabilidade integral, observa-se que o juízo de origem já havia determinado a juntada de extratos bancários (Id. 92308007), providência que não foi atendida pela excipiente, o que, por si só, justifica o indeferimento do pleito.

A jurisprudência pátria converge no sentido de que, inexistente prova da titularidade exclusiva dos valores depositados em conta conjunta e de sua natureza impenhorável, a constrição deve atingir apenas a cota-parte da parte executada:

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA DA EXECUTADA E DA EMBARGANTE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EMBARGANTE – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSÃO DE VERBA HONORÁRIA – VEDADA PELO ART. 85, §14 DO CPC – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Não demonstrado que a conta corrente em que fora efetivada a penhora online na ação executiva é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria e pensões, bem como que os valores ali constantes são originários da pensão previdenciária vitalícia, não cabe o reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos.

“A jurisprudência consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular (REsp 1.510.310/RS e REsp 1.184.584/MG)”. (N.U 0002464-72.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

Vedada pelo § 14 do artigo 85 do CPC a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência.

(N.U 0002119-95.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

No tocante à verba honorária, entendo que a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no acolhimento da exceção de pré-executividade, mostra-se indevida, diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o entendimento consolidado da Corte Superior, a fixação de honorários sucumbenciais em favor do excipiente somente é admissível quando a exceção resultar na extinção da execução, na redução de seu valor ou na exclusão de algum dos executados, o que não se verifica na hipótese em exame.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu.
Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Diante do exposto, dou
parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a manutenção de 50% dos valores bloqueados na Conta Poupança no 39.883-7, Agência 1690-3, do Banco do Brasil, de titularidade conjunta da executada SANDRA FINGER, liberando os valores restantes de propriedade da menor L. F. M., bem como afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025